Tribunal: TJES
Processo: 0036543-24.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036543-24.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELMO CALCADOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (7)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXCLUSÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS DO AJUSTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, em razão do pagamento integral do débito. O Apelante sustenta que houve erro na sentença ao constar a quitação dos honorários advocatícios, já que tais verbas sucumbenciais não foram quitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve quitação dos honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito da execução fiscal; e (ii) estabelecer se a sentença pode ser reformada para condenar os Apelados ao pagamento dos honorários, majorando-os em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é devida nas hipóteses em que o débito exequendo é quitado após o ajuizamento da demanda, conforme previsto nos arts. 82, § 2º, e 85, caput, do CPC. O art. 90 do CPC dispõe que, havendo reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários devem ser pagos pela parte que reconheceu o débito.

No entanto, no presente caso, o Exequente requereu expressamente a extinção da execução fiscal com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, informando que o débito havia sido pago integralmente, sem apresentar o acordo celebrado, o que impossibilitou a verificação precisa dos termos do ajuste.

Exigir o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais após a informação trazida aos autos pelo próprio Exequente quanto à quitação total do débito, sem comprovação de sua exclusão no acordo celebrado entre as partes, afigura-se desarrazoado e contrário ao princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da exclusão das verbas sucumbenciais no acordo de parcelamento, aliada ao pedido expresso do Exequente pela extinção do feito em virtude da satisfação integral da obrigação, considerando a boa-fé objetiva, afasta a possibilidade de cobrança da verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º; 85, caput; 90; 924, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs a presente Apelação em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, diante da informação de pagamento do débito, extinguiu a Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
ELMO CALÇADOS S/A e OUTROS
, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que o MM. Magistrado de 1º Grau incorreu em
error in judicando
ao fazer constar da parte dispositiva da sentença a afirmação de que “
os honorários advocatícios foram quitados
”, pois, em verdade, não houve o pagamento das verbas sucumbenciais na hipótese em tela.

Sustenta, ainda, que “tanto pela petição apresentada pelo exequente, quanto através das provas a ela anexadas, poderia o juízo sentenciante constatar que única e exclusivamente o débito fiscal havia sido pago, e não as verbas sucumbenciais”, sendo certo, ainda, que “os honorários sucumbenciais são uma decorrência lógica, e necessária, à derrota da parte vencida atestada pelo Poder Judiciário”, conforme previsto no art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil.

Diante disso, pleiteia o ente estatal a reforma da r. sentença
a quo
, a fim de que sejam os executados, ora Recorridos, condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que devem ser majorados em sede recursal (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil)

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Sabe-se que, à luz do princípio da causalidade, é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que o parcelamento administrativo do montante exequendo que culminou na satisfação integral do débito ocorre após ao ajuizamento da demanda e, inclusive, após a citação do executado, em vista do disposto no art. 82, § 2º c/c o artigo 85,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

A condenação dos executados ao pagamento das verbas acessórias também encontraria arrimo no art. 90, do mesmo Diploma Legal, que prevê expressamente que, havendo o reconhecimento do pedido, as despesas e honorários deverão ser custeados pela parte que reconheceu.

Contudo, existem particularidades na hipótese em tela que me leva à conclusão de que a pretensão recursal não merece acolhida.

Vejamos, pois.

Colhe-se dos autos que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em 23/11/2006, ajuizou Execução Fiscal em face dos apelados pretendendo o recebimento da quantia de R$ 49.326,37 (quarenta e nove mil trezentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), constante da Certidão de Dívida Ativa n° 01735/2006 (fls. 03).

Na r. decisão datada de 23/11/2009, o MM. Juízo
a quo
determinou o apensamento de todas as ações executivas e a sua suspensão, registrando que “
no último dia 20, nos autos do Agravo de Instrumento n° 24099165565, o Des. Benício Ferrari homologou o acordo firmado entre as partes nos autos do processo executivo de n° 024.04.0043.23-4, o qual determinou o apensamento de todos os executivos e ainda a suspensão dos mesmos
”.

Em 14/05/2018, foi ordenada a intimação do Exequente
para juntar aos presentes autos a cópia do referido acordo
e requerer o que entender de direito, sobrevindo a petição de 20/07/2018 informando
expressamente
que “
o crédito, ora executado, foi pago integralmente
” e requerendo,
também expressamente
, a extinção do feito nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido foi prolatada a r. sentença objeto do presente recurso, tendo o MM. Juiz de 1º Grau consignado,
in litteris
, que:

“(...) compulsando os autos, verifico que a dívida fiscal, os honorários advocatícios e as custas processuais foram quitados, conforme informado pelo Exequente e comprovado por meio do espelho extraído do Sistema de Informações Tributárias da SEFAZ/ES (eventos 32.1/2)”.

Muito embora não me pareça possível extrair do mencionado documento (fls. 38 do id 6073289) a informação
inequívoca
quanto à quitação das aludidas verbas sucumbenciais, por outro lado, também não há notícias a respeito dos exatos termos do acordo outrora firmado pelas partes, uma vez que o Exequente deixou de atender ao comando judicial no sentido de juntar aos presentes autos a cópia do referido ajuste, limitando-se a, como dito, informar que “
o crédito, ora executado, foi pago integralmente
” para, em seguida, requerer a extinção do feito nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, diversamente do sustentado pelo Apelante, não vislumbro tenha agido em equívoco o MM. Magistrado
a quo
ao prolatar a sentença com fulcro no aludido dispositivo legal diante da
explícita manifestação do próprio Exequente quanto ao pagamento
integral
do crédito executado
, não sendo, a meu ver, de todo desarrazoada a conclusão alcançada pelo julgador, haja vista que o ajuste celebrado pode(ria) ter levado em consideração, também, a verba honorária e as despesas processuais.

Observa-se, ainda, que, na exordial, o ente estatal requereu expressamente “a remessa dos autos à Contadoria para cálculo da atualização monetária do principal, dos juros, multas,
rubricas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento)
”.

Ademais, consta às fls. 06 (id 6073289 - fls. 08) o cálculo prévio realizado pela Contadoria este Egrégio Tribunal de Justiça, no qual restam discriminadas, além do valor do principal (R$ 49.326,37), corrigido e atualizado (R$ 49.900,84),
o valor dos honorários advocatícios (R$ 4.990,08, equivalente a 10% sobre aquele) e das custas judiciais a pagar (R$ 824,27), totalizando, assim, R$ 55.715,19
, quantia essa que restou registrada no Mandado de Citação, Penhora e Arresto ou Avaliação, às fl. 07 (id 6073289 - fl. 09), cumprido em 23/10/2008, oportunidade em que, segundo consta da certidão de fl. 13 (id 6073289 - fl. 17), foi realizada a penhora do crédito da arrecadação mensal da empresa no limite de 1,5 % (um e meio por cento).

Dito em outras palavras, entendo que, diante da ausência de informações precisas a respeito dos termos do acordo celebrado entre as partes, que não foram trazidas aos autos por inércia do próprio Exequente, e que esse ajuste pode, ou não, ter incluído a verba honorária; considerando, ainda, que, dentre os valores executados constantes do referido Mandado, os honorários já integravam “
o crédito, ora executado
”, entendo que a concessão do Estado do Espírito Santo do parcelamento administrativo faz crer ao contribuinte que sua quitação encerraria a discussão, notadamente por ser a verba honorária quantia passível de renúncia.

Desse modo, tendo em vista as peculiaridades do caso em apreço - quando o próprio Exequente, além de não ter se desincumbido de comprovar que a verba honorária ora perseguida não integrou o parcelamento do crédito exequendo, ainda requereu expressamente a extinção do feito ante a satisfação da obrigação (art. 924, inciso II, do CPC) -, parece-me que afronta à boa-fé exigir do contribuinte, após a transação e a integral quitação do débito administrativamente, ocorrida ainda no ano de 2013, o recolhimento de quantia adicional, ainda que referente à verba honorária.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT